Tribunal: TJES
Processo: 5015435-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015435-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA DOS REIS ABRANTE NUNES
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5015435-81.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROSANA DOS REIS ABRANTE NUNES.

RECORRIDO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista o recolhimento do preparo (ID. 18313792),
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS E FERRAMENTAS OFICIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO À REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS (ART. 52, § 2º, DO CDC E RESOLUÇÃO CMN Nº 5.004/2022). COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSANA DOS REIS ABRANTE NUNES
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/95, em razão da complexidade da demanda. A lide decorre de pretensão revisional de dois contratos de empréstimo consignado, nos valores de R$ 21.823,41 e R$ 17.650,55, sob a alegação de aplicação de juros abusivos e incorreção nos cálculos apresentados pela instituição financeira para a liquidação antecipada dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a causa não apresenta alta complexidade, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil. Argumenta que os fatos podem ser dirimidos por mera análise documental e utilização de ferramentas de acesso público, como a "calculadora do cidadão", requerendo a anulação da sentença para o regular processamento do feito no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a apuração de suposta abusividade de juros e a revisão de saldo devedor para quitação antecipada, envolvendo fórmulas de amortização e juros compostos, demandam perícia técnica incompatível com o rito sumaríssimo.

4.

A sentença merece reforma quanto à extinção prematura. É entendimento pacificado que o critério de complexidade no Juizado Especial não se mede pela dificuldade do cálculo, mas pela inviabilidade de produção da prova. A análise de abusividade em taxa de juros e o cálculo de valor presente para quitação antecipada (art. 52, § 2º, CDC) prescindem de perícia contábil formal, podendo ser resolvidos por simples cálculo aritmético ou mediante o auxílio de técnicos de confiança do juízo, conforme autoriza o art. 35 da Lei nº 9.099/95. Assim, acolho a preliminar para anular a sentença de primeiro grau.

5.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, pois a matéria é de direito e o acervo probatório é suficiente, aplico o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

6.

Um ponto crucial salta aos olhos: a Recorrida, em momento algum, colacionou aos autos os instrumentos contratuais que dariam lastro às taxas de juros e às penalidades aplicadas. A recorrente alega desde a inicial que, no momento da contratação via WhatsApp, não lhe foi enviados os contratos específicos. Sendo a relação de consumo e tendo sido invertido o ônus da prova, era dever da instituição financeira exibir os contratos e a memória discriminada de cálculo.

7.

Ao omitir os documentos, a ré atraiu para si a presunção de veracidade das alegações da autora (art. 400, CPC). Sem os contratos, não há como validar as taxas de juros impostas pelo banco, prevalecendo os parâmetros de razoabilidade trazidos pela consumidora, que utilizou parâmetros oficiais de mercado e as diretrizes de descapitalização previstas na legislação vigente.

8.

O Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao garantir a liquidação antecipada do débito com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. No caso em tela, a autora demonstrou que o banco aplicou um desconto fixo insuficiente, ignorando o conceito de Valor Presente (VP).

9.

O art. 52, § 2º do CDC é peremptório ao garantir ao consumidor a "
liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos
".

10.

No caso em tela, a autora demonstrou que, para um empréstimo de cerca de R$ 17.650,55 recebido há menos de dois meses, a ré exigiu mais de R$ 25.284,29 para quitação (ID. 17839629 e ID. 17840037 e seguintes). Tal montante revela-se manifestamente excessivo, indicando que a ré não aplicou o desconto dos juros futuros (custo do dinheiro no tempo), violando a Resolução CMN nº 5.004/2022.

11.

Os cálculos apresentados pela autora, baseados em parâmetros do Banco Central e do MPSC, mostram-se condizentes com a legislação vigente e não foram impugnados especificamente pela ré por meio de prova documental idônea.

12.

A parte autora demonstrou, via "Calculadora do Cidadão" e demonstrativos de e-mail, que o valor exigido para quitação após apenas dois meses de contrato ignora a descapitalização necessária dos juros futuros (ID. 17839630 - Pág. 2). A resposta da ré de que "
o cálculo é sobre o valor total do contrato e não sobre o valor creditado
" (ID. 17840038) sugere a prática de anatocismo ou manutenção de juros vincendos em descompasso com a norma consumerista.

13.

Assim, declaro a abusividade do cálculo de quitação apresentado pela ré. Determino que o saldo devedor seja recalculado utilizando-se a taxa pactuada para trazer as parcelas vincendas ao valor presente na data em que a autora manifestou o interesse na quitação, descontando-se integralmente os juros não fluídos.

14.

O pagamento de R$ 19.181,06 efetuado pela autora em 08/04/2025 deve ser considerado como pagamento parcial com eficácia liberatória sobre o montante principal. Determino que o valor de R$ 19.181,06 seja abatido/compensado do saldo devedor recalculado. Eventual saldo remanescente em favor da autora deverá ser restituído de forma simples pela ré.

15.

Quanto ao dano moral, a recusa injustificada em fornecer o cálculo correto de quitação, somada à ausência de transparência contratual e à imposição de barreira ao exercício de um direito legal (quitação antecipada), caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. A consumidora foi forçada a despender tempo e recursos para corrigir um erro crasso e abusivo (Teoria do Desvio Produtivo).

16.

Fixo indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando casos análogos nesta Turma e o caráter pedagógico da medida.

17.

Quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

18.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para ANULAR a sentença de extinção por incompetência e, no mérito, JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR o direito da Autora à quitação antecipada dos contratos mencionados na inicial (contratos 701258442 e 301225726) com a redução proporcional dos juros;

b) DETERMINAR que a Ré apresente novos cálculos de liquidação no prazo de 10 (dez) dias, do valor presente do débito na data da solicitação de quitação, compensando-se o valor de R$ 19.181,06 já pago, excluindo-se integralmente os juros vincendos, sob pena de ser considerado quitado o débito pelo valor já depositado/ofertado pela autora;

c) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora desde a citação.

d) DETERMINAR que a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

20.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)